Tribunal: TJDFT
Processo: 0723149-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723149-09.2023.8.07.0001 DESPACHO Manifestem-se os autores sobre a petição id 79079897 e documento anexo (id 79079899). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2026 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator